Tribunal: TJBA
Processo: 0310676-02.2012.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0310676-02.2012.8.05.0000.2.EDCiv

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: TRANSPORTADORA GATO PRETO LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MAIA GONCALVES, ROBSON SANTANA DOS SANTOS, CLOVIS FRANCA DE ARAUJO FILHO, NELSON MOREIRA DO SACRAMENTO FILHO

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS
OPOSTOS
EM FACE DO ACÓRDÃO
QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA EM EPÍGRAFE. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
(
AUTOR
)
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. VÍCIO PRESENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA
À

REGRA
DE ESCALONAMENTO
ESTABELECIDA PARA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, § 5º, DO CPC. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. INSURGÊNCIA DA AGE LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA.
(RÉ).
ALEGAÇÕES DE
OMISS
ÃO
.

INEXISTÊNCIA DO
S
VÍCIO
S
APONTADOS. NÍTIDO PROPÓSITO DE REJULGAMENTO D
AS QUESTÕES
VERSADAS
. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE CONFORMAÇÃO DA PRETENSÃO ÀS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DO RECURSO HORIZONTAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I - Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia (autor). Acolhimento.

- O arbitramento dos honorários advocatícios na ação rescisória principal não observou a regra de escalonamento estabelecida para a Fazenda Pública pelo art. 85, § 5º, do CPC, impondo-se, nessa parte, a modificação da conclusão do acórdão guerreado.

II - Aclaratórios manejados pela AGE Logística e Transportes Ltda. (ré). Não acolhimento.

- Os embargos de declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos fáticos ou jurídicos de uma decisão, visto que, a teor das normas processuais de regência, limitam-se ao aclaramento do próprio aresto impugnado, não podendo, assim, ser opostos visando o rejulgamento da causa, sob a ótica pretendida pela embargante, se não há omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato a ser, efetivamente, escoimado.

- Demonstrada a inexistência dos vícios alegados, impõe-se a rejeição dos embargos, sobretudo no que tange ao pretendido efeito infringente, porquanto a alteração do resultado do julgamento só está autorizada quando se tratar de consequência inevitável à correção de um defeito concreto, inexistente
in casu
.

- Mesmo nos aclaratórios manifestados para o fim de prequestionamento, compete ao embargante conformar a sua pretensão às hipóteses legais de cabimento do recurso horizontal, o que não se verifica na espécie.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração simultâneos opostos na ação rescisória nº 0310676-02.2012.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, de um lado, como embargantes, o
Estado da Bahia
e
AGE Logística e Transportes
Ltda.
, e, de outro, como embargados,
AGE Logística e Transportes
Ltda.
,
Transportadora Gato Preto
e o
Estado da Bahia
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

rejeitar os
embargos de declaração
opostos por
AGE Logística e Transportes
Ltda.
(ré) e acolher os aclaratórios manejados pelo Estado da Bahia (autor)
, na esteira do voto da Relatora.